Tribunal: TJDFT
Processo: 0706598-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO EM DIÁRIO ELETRÔNICO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. TEMPESTIVIDADE. ART. 272, §8o DO CPC. CONSTATAÇÃO DE POSSE DE TERCEIRO SOBRE O BEM. REVOGAÇÃO DE PENHORA. INDEVIDA. ART. 790, II, CPC.

1. A não disponibilização da decisão de intimação em diário eletrônico leva à nulidade da intimação.

2. Deve ser considerado tempestivo o recurso quando restar comprovada a nulidade de intimação e essa for a primeira oportunidade da parte se manifestar após o ocorrido. Artigo 272, §8o do Código de Processo Civil.

3. A mera constatação de posse de terceiro sobre o bem perseguido, ausentes maiores informações sobre a titularidade do direito, não constitui razão suficiente para a desconstituição da penhora. Artigo 790, III, do Código de Processo Civil.

4. Agravo de instrumento provido.